Tribunal: TJDFT
Processo: 0717096-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717096-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: THIAGO AUGUSTO DUARTE FONSECA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em ID 56701510, interposto por FINANCEIRA ALFA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0703584-44.2024.8.07.0004, ajuizada pelo ora agravante em desfavor do THIAGO AUGUSTO DUARTE FONSECA, no qual se deferiu a conversão da busca e apreensão do vem execução de título extrajudicial, determinando a baixa no sistema Renajud. A propósito, eis o inteiro teor da r. decisão: Admito a conversão da ação de busca em execução. Anote-se. Promovo a baixa da restrição veicular via RENAJUD. Comprovante anexo. Considerando que se trata de processo judicial em meio eletrônico (PJe), nomeio a parte exequente como depositária do(s) título(s) original(is), devendo permanecer na sua posse durante todo o processo, sendo inteiramente vedada a sua circulação, sob pena de responsabilização cível, administrativa e criminal. A parte exequente deverá, ainda, em caso de pagamento ou outra forma de adimplemento da obrigação, restituir o(s) título(s) executivo(s) diretamente ao devedor ou a quem de direito, mediante recibo. Ademais, os título(s) original(is) deverá(ão) estar aptos a ser(em) apresentado(s) em Juízo sempre que requisitado. Cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) via postal para no prazo de 03 dias, contados da citação, pagar(em) a dívida, sob pena de penhora e avaliação. Fixo honorários em 10% sobre o valor do débito, ressalvada a hipótese de embargos. O prazo para embargos é de 15 (quinze) dias contados da juntada do mandado de citação, devidamente cumprido. Cientifique-se o(a)(s) executado(a)(s) que, no caso de integral pagamento no prazo acima, a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Defiro, desde logo, a expedição da certidão prevista no art. 828, do CPC, mediante requerimento, devendo o exequente observar o determinado no §1o do referido dispositivo legal. Frustrada a tentativa de citação por não localização do(a)(s) executado(a)(s), defiro a consulta aos bancos de dados via sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG, no intuito de localizar o endereço atualizado da parte executada. Com o resultado, expeça, a Secretaria, as diligências necessárias para a citação. Caso não haja êxito nas pesquisas, a parte credora deverá indicar o atual paradeiro da parte executada, justificando os motivos que o levaram ao novo endereço para evitar diligências sabidamente infrutíferas. Afirma que a retirada da restrição no sistema RENAJUD é precipitada, porque mal começou a execução, não havendo garantia de que o crédito será satisfeito, além de que tal medida beneficia o executado que pode livremente usufruir da posse do bem. Ressalta que a “manutenção do gravame de circulação pode inclusive ocasionar a apreensão do veículo em alguma blitz ou abordagem policial, o que certamente poderia contribuir para a retomada da Ação de Busca e Apreensão ou até mesmo a penhora do veículo para quitação do débito cobrado na Ação Executiva.” Sustenta que é evidente a falha processual na demanda, porquanto desnecessária a citação do réu, para somente após, determinar a baixa do Renajud. Aduz que é “plenamente possível a inclusão de gravame de circulação sobre veículo em ação de Execução, sendo que tal medida serve como instrumento de satisfação do débito, no caso dos autos inclusive o veículo foi dado como garantia da dívida o que indica a necessidade de manter a restrição ainda que se trata de uma Ação de Execução.” Diz que parágrafos do arts. 1o, 6o e 9o do Dec. Lei 911/69 não estão condicionados à citação do devedor, haja vista que decorrido o prazo nos referidos parágrafos, a posse e a propriedade restarão consolidados em favor do credor. Cita que o exequente tem direito à obtenção de uma atividade jurisdicional efetiva, a fim de se alcançar a satisfação do objeto. Pontua que o Juiz deve ser valer de todos os meios executivos para garantir a satisfação do débito nos termos do artigo 797 do CPC. Após tecer comentários sobre os pressupostos para concessão da liminar, requer a antecipação da tutela, de forma que se determine a manutenção da restrição da circulação do veículo no sistema Renajud. No mérito, a reforma da decisão, a fim de se manter a restrição no sistema RENAJUD. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela de urgência postulada pelo agravante. Deve ser observado que a medida legalmente prevista – restrição no sistema RENAJUD - tem por escopo viabilizar a própria execução da liminar de busca e apreensão deferida pelo magistrado, caso o devedor crie embaraços para o acatamento voluntário da ordem judicial. Consiste em meio idôneo para dar conhecimento a autoridades administrativas sobre a restrição à circulação do automóvel, de modo a viabilizar célere apreensão do automóvel e entrega ao credor fiduciante, titular do domínio resolúvel constituído sobre o bem como garantia a ele concedida pelo devedor fiduciário do adimplemento do mútuo contratado. O registro da restrição ao tráfego do bem no sistema RenaJud permite também cientificar terceiros sobre a existência dessa garantia constituída em favor do credor fiduciante, para evitar indevida transmissão de propriedade e obstar proteção à boa-fé do terceiro. Insere-se tal providência no rol das medidas passíveis de serem determinadas pelo magistrado na condução do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC2. Consiste, portanto, em ato tendente a assegurar a efetividade da obrigação de fazer determinada judicialmente e, potencialmente, viabiliza, de forma célere e eficaz, a prestação da tutela jurisdicional perseguida pelo agravante como credor fiduciante. A título ilustrativo, colaciona-se julgado desta c. 1a Turma Cível sobre a questão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD . CITAÇÃO REALIZADA. INÉRCIA DO EXECUTADO. SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DO BEM FINANCIADO . DECISÃO REFORMADA. 1. Inexistindo nos autos qualquer demonstração por parte do Executado no sentido de adimplir a obrigação, a retirada da restrição de circulação sobre o bem objeto da alienação fiduciária, que está sendo utilizado por terceiros, acaba por beneficiar demasiadamente o devedor, em prejuízo do credor, que se mostrou diligente na busca pela satisfação do crédito dele. 2. O levantamento da medida de restrição de circulação sobre o veículo financiado, aliado à inexistência de outros bens penhoráveis em nome do Agravado, pode fulminar a possibilidade de receber o crédito, uma vez que o bem poderá ser manutenção da restrição de circulação sobre o veículo financiado, via sistema Renajud . 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJDF 0745197-62.2023 .8.07.0000 1835205, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 19/03/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2024)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRAVAME DECORRENTE DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDAS DIVERSAS. SISTEMA RENAJUD. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, a existência de gravame do contrato de alienação fiduciária sobre o veículo não impede a determinação de bloqueio de circulação, porquanto são medidas diversas. 2. De acordo com o regulamento do Renajud (disponível no site do CNJ - https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/manual- renajud.pdf) o Poder Judiciário pode determinar, via sistema, ordens de restrição sobre veículo de transferência, de licenciamento e de circulação, além da averbação de registro de penhora. 3. As medidas restritivas têm objetivos diferentes; restrição de transferência impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM (guarda semelhança com o gravame do contrato de alienação fiduciária que impede a transferência de propriedade do veículo); restrição de licenciamento impede o registro da mudança da propriedade, bem como um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; e restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bema depósito. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o deferimento da restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para facilitar a satisfação do crédito na execução. "1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. 2. Agravo Interno não provido" (AgInt no REsp 1820182/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019). 5. Nesse contexto, evidente que a existência do gravame decorrente de contrato de alienação fiduciária em garantia não significa qualquer impedimento a deferimento de restrição de circulação do veículo (conservação do bem) em sede de ação de execução de título extrajudicial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1361703, 07173635520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não parece razoável ou proporcional retirar a restrição de circulação, no sistema Renajud, ainda mais quando a existência de gravame decorrente de alienação fiduciária não é empecilho para o deferimento de restrição à circulação do bem, no processo de execução de título executivo extrajudicial, decorrente da conversão da busca e apreensão. Dessa forma, em cognição não exauriente, própria desse momento processual, da argumentação, assim como dos elementos de convicção produzidos no agravo de instrumento, conclui-se pela presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida, pois que se evidencia a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Quanto ao segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de igual modo, considera-se demonstrado, porque com a retirada da restrição no sistema RENAJUD fica permitido ao executado usufruir livremente do bem dado em garantia, que muito bem ser utilizado para penhora e satisfação do débito, segundo as diretrizes da execução extrajudicial. Diante do exposto, DEFERE-SE a antecipação da tutela recursal pleiteada, para determinar ao i. Juízo de origem a adoção das providências para que se mantenha a restrição total do veículo descrito na inicial no sistema RenaJud, ou, se retirada, seja restabelecida. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculta-se à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/ DF, 07 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator